Tribunal: STF
Processo: ARE 1475330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.015/2014. 1. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DE DIREITOS PREVISTOS EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. Prevalece no âmbito desta Corte a compreensão de que os sindicatos possuem legitimidade para atuar amplamente como substitutos processuais na defesa coletiva dos direitos individuais homogêneos dos integrantes das categorias que representam, de acordo com o artigo 8º, III, da Constituição Federal. De fato, o sistema processual coletivo prevê a possibilidade de a condenação ser genérica - obviamente quando não possa sê-lo específica ou objetiva (artigo 95 da Lei 8.078/90) - justamente para permitir a correta definição da responsabilidade patrimonial em cada situação individual concreta, tanto que assegurada aos credores a promoção da liquidação e da execução da sentença coletiva (artigo 97 da Lei 8.078/90), bem assim o direito de defesa ao executado. No caso, o Tribunal Regional concluiu que o Sindicato Autor possui legitimidade para atuar enquanto substituto processual, porquanto a pretensão ao pagamento dos adicionais de periculosidade e insalubridade, bem como ao pagamento de indenização substitutiva de direitos previstos em CCT (café da manhã e lanche da tarde), decorre de origem comum na conduta do Reclamado. Evidente, pois, a adequação da via coletiva para a pretendida tutela das lesões afirmadas, nos termos do artigo 81, parágrafo único, III, da Lei 8.078/90. Acórdão regional em conformidade com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, incidindo o artigo 896, § 7º, da CLT e a Súmula 333/TST como óbices ao processamento da revista. 2. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. ROL DOS SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. Constitui entendimento pacífico nesta Corte Superior o que considera legítima a ampla atuação do sindicato como substituto processual na defesa dos direitos de todos os integrantes da categoria, independentemente da prova da condição de associado (rol dos substituídos) ou da autorização para que o sindicato atue em seu favor. Julgados do TST. 3. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO DE ÂNIMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A parte agravante requer seja reconhecida a nulidade processual em razão da oitiva de testemunhas que, segundo alega, não possuem a isenção de ânimo necessária para depor, já que na condição de substituídos se beneficiam diretamente do resultado da presente demanda. 2. O Tribunal Regional manteve a sentença, em que não acolhida a contradita oferecida à oitiva de duas testemunhas do sindicato autor, ao fundamento de que os depoimentos devem ser sopesados com os demais elementos de prova, já que “a prova testemunhal em questão não pode ser produzida por aqueles que não sejam integrantes da categoria, participando da relação de direito material em discussão." 3. Com efeito, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a suspeição de testemunha deve ser declarada somente quando comprovada a troca de favores ou quando houver prova inequívoca de falta de isenção de ânimo para depor (art. 447, §3°, do CPC/15), o que não ocorreu na hipótese. A só condição de serem empregados sindicalizados, que igualmente se beneficiarão da decisão, se favorável ao sindicato autor, não figura como causa objetiva de impedimento para o exercício do múnus testemunhal (CPC, art. 447, § 2º), não se prestando, de igual modo, sem elementos adicionais outros, para ensejar o reconhecimento de sua suspeição (CPC, art. 447, § 3º). Ao firmar o compromisso de dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado (art. 458), a testemunha assume inegável posição de relevo, auxiliando o Poder Judiciário a compor, com justiça, as disputas que lhe são apresentadas. Nessa função, submete-se, inclusive, ao risco de incorrer no tipo descrito no art. 342 do Código Penal, caso apresente afirmação falsa, cale ou oculte a verdade. A questão relativa ao valor dos depoimentos prestados por testemunhas gravadas por circunstâncias subjetivas singulares, caso dos depoentes, está situada na esfera do convencimento motivado do julgador (CPC, art. 371), como bem salientou a Corte de origem ao afirmar que “é possível o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas, atribuindo-lhes o valor que possam merecer, encontra respaldo nos §§ 4º e 5º do art. 447 do CPC, regra excetiva ao disposto nos parágrafos precedentes, não se vislumbrando, assim, ofensa ao dispositivo indicado nas razões recursais”. Decisão agravada mantida, com acréscimo de fundamentação. 4. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RISCO ACENTUADO DE CONTATO COM SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 324 DA SDI-1/TST. ARTIGO 193 DA CLT. SÚMULA 126/TST. 1. Discute-se nos presentes autos o pagamento do adicional de periculosidade aos empregados que, no exercício de suas funções, estavam expostos a condições de risco equivalentes às do trabalho exercido em contato com o sistema elétrico de alta potência. 2. O Tribunal Regional concluiu, a partir da prova pericial produzida, que algumas das funções exercidas pelos substituídos -- técnico de atendimento avançado e técnico de instalação -- oferecem risco acentuado de choque elétrico. A decisão regional guarda consonância com a Orientação Jurisprudencial 324 da SDI-1/TST, segundo a qual “é assegurado o adicional de periculosidade apenas aos empregados que trabalham em sistema elétrico de potência em condições de risco, ou que o façam com equipamentos e instalações elétricas similares, que ofereçam risco equivalente, ainda que em unidade consumidora de energia elétrica.” Observa-se que, para análise da matéria, de forma a prevalecer alegação do Reclamado, no sentido de que não ficou caracterizado o exercício de atividade em condições de risco acentuado seria indispensável o reexame do conteúdo probatório, o que atrai a incidência da Súmula 126/TST. Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo merece a decisão. Agravo não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, caput, inciso II; 8º, inciso III; e 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente